Tribunal: TCU
Processo: 006.161/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 8.200/2023  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Sena contra o Acórdão 8200/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Sena, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.